Tribunal: TJSP
Processo: 2238765-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) – SERVIDOR PÚBLICO MUNCIPAL – Ação voltada ao reconhecimento do direito ao recebimento de férias e gratificação natalina relativa ao período em que os autores ocuparam cargos de Prefeita e Vereadores no Município réu - decisão agravada que indeferiu o beneplácito da gratuidade judiciária que fora requerido pela autora – inteligência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) – SERVIDOR PÚBLICO MUNCIPAL – Ação voltada ao reconhecimento do direito ao recebimento de férias e gratificação natalina relativa ao período em que os autores ocuparam cargos de Prefeita e Vereadores no Município réu - decisão agravada que indeferiu o beneplácito da gratuidade judiciária que fora requerido pela autora – inteligência da LF no 1.060/50 e art. 98 e ss., do CPC/2015 - hipótese em que estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária – declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos – presunção que somente pode ser afastada por meio de prova inequívoca em sentido contrário. Recurso provido.